Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABLIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que não acolheu a impugnação a penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio. Em seu recurso, o recorrente alega que está sofrendo fraude em seu CPF e que está sofrendo grandes prejuízos por ter sua conta bloqueada via Sisbajud. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sustenta a falha na intimação da decisão, pois foi intimado apenas pelo aplicativo Whatsapp. Além disso, alega a impenhorabilidade de seu salário. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, “da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”. Logo, em observância ao princípio da taxatividade, o recurso inominado interposto não pode ter por objeto decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de previsão legal. Ressalta-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo, nem tem natureza terminativa.
III. Outrossim, conforme o enunciado da Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do DF, “contra atos praticados no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar danos irreparável ou de difícil reparação, cabe agravo de instrumento”. Desse modo, em razão da incompatibilidade de procedimento não se há de falar em aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
IV. Além disso, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o pagamento das despesas processuais (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31 do RITR), ou seja, o recurso deve ser acompanhado do integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), o que não ocorreu na espécie.
V. Diante do exposto, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento.
VI. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.